Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008626-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA CONCEICAO COUTO MENDONCA - CPF: 861.980.681-53 (AGRAVANTE), VAGNER MARTINS BARROS - CPF: 537.259.481-00 (AGRAVADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o acordo firmado na audiência de conciliação foi homologado na sentença, fica prejudicado o Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do objeto, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008626-71.2024.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos, indeferiu a nomeação de administrador para o Vitória Club bem como a divisão dos lucros ali auferidos mensalmente.

A agravante alega que se casou com o agravado em 2005 pelo regime de comunhão parcial de bens e que na constância da união administravam as empresas Vitória Club e Abobrinhas Grill Ltda.

Destaca que, desde a inauguração, o funcionamento do restaurante Abobrinhas Grill era mantido com os rendimentos do outro estabelecimento, Vitória Club, os quais nos fins de semana seriam expressivos, entre R$120.000,00 e R$160.000,00.

Afirma que faz jus a 50% desses ganhos.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 208797658).

O agravado não apresentou contraminuta (ID. 212591163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na sentença proferida em 10-4-2024 (ID. 152079053, dos autos de origem), foi homologado o acordo firmado na audiência de conciliação.

Desse modo, está prejudicado este Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto, o que impõe o seu não conhecimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRAVE OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO.
COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES.
ACORDO EXTRAJUDICIAL
HOMOLOGADO POR SENTENÇA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE RECORRER.
SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO
. 1. Se as partes celebram acordo extrajudicial, devidamente homologado por sentença, é manifesta a superveniente perda de interesse de agir e de recorrer, o que enseja a extinção de suspensão de liminar e de sentença. 2. Agravo interno e suspensão prejudicados
”.

(STJ, AgInt na SLS 2.277/DF, relator ministro João Otávio de Noronha, julgamento em 12-2-2019, DJe de 15-2-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA -
SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e, portanto, o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado
”.

(TJMT, N.U 1011365-17.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-5-2024, DJE de 31-5-2024).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024